Tribunal: TJSP
Processo: 1116083-83.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Obrigatoriedade da cobertura do tratamento indicado pelo médico, além do reembolso de honorários médicos. Caracterizados os danos morais. Diminuição do valor indenizatório. Apelação parcialmente provida.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão acerca da majoração de honorários recursais. Não ocorrência. Configuração de pretensão

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Obrigatoriedade da cobertura do tratamento indicado pelo médico, além do reembolso de honorários médicos. Caracterizados os danos morais. Diminuição do valor indenizatório. Apelação parcialmente provida.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão acerca da majoração de honorários recursais. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.